Tribunal: TJPA
Processo: 0808386-35.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0808386-35.2019.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: JANE DA SILVA FRANCA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO
PROCESSO Nº 0808386-35.2019.8.14.0040
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
RECORRIDO: JANE DA SILVA FRANÇA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS INDEVIDAS DURANTE A VALIDADE DO CERTAME. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Município de Parauapebas contra sentença que julgou procedente ação cominatória de obrigação de fazer, ajuizada por candidata aprovada no concurso público regido pelo Edital nº 001/2017/PMP. A sentença determinou a nomeação da autora, condicionada à comprovação de requisitos previstos no edital, ante a demonstração de contratações temporárias precárias para o mesmo cargo, durante a validade do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a sentença carece de fundamentação, por condicionar a nomeação da candidata à comprovação de eventos futuros e incertos; e (ii) definir se a candidata aprovada fora do número de vagas ofertadas no edital possui direito subjetivo à nomeação, em face da realização de contratações temporárias irregulares pela Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR

A alegação de ausência de fundamentação da sentença não procede. A sentença de primeiro grau é clara e devidamente fundamentada, enfrentando as questões essenciais à resolução do litígio, especialmente quanto à comprovação de contratações precárias e à violação dos princípios constitucionais da legalidade, moralidade e eficiência. Condicionar a nomeação ao cumprimento dos requisitos previstos no edital não configura iliquidez ou incerteza da sentença, mas sim medida que respeita a legalidade e a segurança jurídica. Por esses motivos, rejeita-se a preliminar.

MÉRITO

A Constituição Federal, art. 37, II e IX, consagra o concurso público como meio legítimo para o provimento de cargos efetivos, admitindo contratações temporárias apenas em situações excepcionais e transitórias, respaldadas por lei específica e devidamente justificadas.

Nos autos, restou demonstrada a preterição arbitrária da candidata, uma vez que o Município de Parauapebas manteve 273 contratações temporárias irregulares durante a validade do concurso, desvirtuando a finalidade constitucional e revelando inequívoca necessidade de provimento efetivo do cargo.

O entendimento consolidado pelo STF no Tema 784 (RE 837.311/PI) estabelece que a aprovação fora do número de vagas não gera automaticamente direito à nomeação, salvo em casos de preterição arbitrária, caracterizada por contratações precárias que demonstram a necessidade da Administração de preencher os cargos com servidores efetivos.

A legislação local (Lei Municipal nº 4.249/02) exige que contratações temporárias sejam devidamente justificadas e destinadas a atender situações excepcionais, o que não se verificou no caso concreto. As contratações indiscriminadas, prolongadas por anos, visaram atender demandas regulares e permanentes da rede municipal de ensino, configurando violação ao ordenamento jurídico.

A manutenção de contratações temporárias em detrimento de candidatos aprovados afronta os princípios da legalidade, moralidade e eficiência, justificando a convolação da expectativa de direito da autora em direito subjetivo à nomeação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A sentença que condiciona a nomeação de candidato aprovado em concurso público à observância de requisitos previstos no edital, quando devidamente fundamentada, não viola o art. 492 do CPC.

A aprovação fora do número de vagas previstas no edital não gera direito subjetivo à nomeação, salvo em casos de preterição arbitrária e imotivada, caracterizada pela manutenção de contratações temporárias irregulares para funções permanentes durante a validade do concurso público.

A preterição arbitrária de candidato aprovado em cadastro de reserva, evidenciada pela existência de contratações precárias injustificadas, convola a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC/2015, art. 492; Lei Municipal nº 4.249/02.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837.311/PI (Tema 784), Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 09.12.2015; STJ, AgInt no RMS 63771/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.04.2022; STF, ARE 1290699/AL, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 20.03.2023.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário da 1° Turma de Direito Público, em 16/12/2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, RELATORA:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo Município de Parauapebas contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, que julgou procedente a ação cominatória de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Jane da Silva França.

Na origem, a autora ingressou com a presente ação alegando ter sido aprovada no concurso público regido pelo Edital nº 001/2017/PMP, destinado ao provimento de cargos de Professora de Educação Básica I – Educação Infantil – Ciclos Iniciais, Zona Urbana. Informou que obteve a 129ª colocação, sendo classificada no cadastro de reserva.

Afirmou que, apesar de a legislação municipal prever 1.270 cargos para a referida função, parte das vagas foi preenchida de forma precária mediante contratações temporárias, em prejuízo dos candidatos aprovados no certame. Tal situação, conforme relatado, foi objeto de investigação conduzida pelo Ministério Público do Estado do Pará, por meio do inquérito civil SIMP nº 003542-030/2017.

Diante disso, pleiteou sua nomeação imediata e, subsidiariamente, a reserva de vaga em seu favor, além da condenação do Município a se abster de realizar novas contratações temporárias para o cargo em questão.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados pela parte autora e CONDENO o Município a proceder à sua nomeação, desde que observados os seguintes requisitos:

Se, no prazo de validade do Concurso Público, a autora constava entre os aprovados não nomeados, conforme cláusula 14.4 do edital;

Se, mesmo aprovada, a autora conseguiu figurar na lista de cadastro reserva prevista no edital.
CONCEDO ainda a tutela de urgência pleiteada, determinando a nomeação no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de apuração de crime de responsabilidade."
(ID 18807676 - [11]).

Inconformado com a sentença, o Município de Parauapebas interpôs recurso de apelação (ID 18807690).

Nas razões recursais, o ente público sustentou, preliminarmente, a nulidade da sentença, argumentando que esta carece de fundamentação ao condicionar a efetividade do comando judicial à ocorrência de eventos futuros e incertos, em violação ao disposto no art. 492 do CPC.

Alegou que a decisão deixou de analisar adequadamente as teses por ele levantadas, como a inexistência de direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previsto no edital.

No mérito, defendeu que todas as vagas do concurso foram devidamente preenchidas sem qualquer preterição dos aprovados, sendo as contratações temporárias realizadas em conformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal e legislação municipal aplicável. Ressaltou que a jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784 (RE 837.311) não assegura a nomeação de candidatos classificados fora do número de vagas previstas no edital, salvo em casos de preterição arbitrária e imotivada, o que não se verifica no caso concreto.

Requereu, ao final, a reforma integral da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais, com a exclusão da condenação em honorários advocatícios.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público, que, no parecer emitido (ID 22356901]), opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade.

PRELIMINAR- ausência de fundamentação.

Nas razões recursais, o ente público sustentou, preliminarmente, a nulidade da sentença, argumentando que esta carece de fundamentação ao condicionar a efetividade do comando judicial à ocorrência de eventos futuros e incertos, em violação ao disposto no art. 492 do CPC.

Alegou que a decisão deixou de analisar adequadamente as teses por ele levantadas, como a inexistência de direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previsto no edital.

No entanto, a aludida preliminar não merece acolhimento.

A sentença de primeiro grau é clara e devidamente fundamentada, enfrentando de forma detalhada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, sobretudo quanto à comprovação de contratações precárias e à violação dos princípios constitucionais da legalidade, moralidade e eficiência.

Ademais, a determinação de nomeação condicionada ao cumprimento dos requisitos previstos no edital não configura sentença incerta ou ilíquida, mas sim medida prudente e proporcional, em respeito à legalidade e à segurança jurídica, motivo pelo qual REJEITO A PRELIMINAR.

MÉRITO

O ponto central da controvérsia reside em definir se a autora, classificada fora do número de vagas inicialmente ofertadas, possui direito subjetivo à nomeação, em face da comprovada contratação temporária de profissionais para exercer as mesmas funções, durante o prazo de validade do concurso.

Sobre o tema relativo ao concurso público, sabe-se que a Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso II, consagra a regra do concurso público como meio legítimo para o provimento de cargos efetivos na Administração Pública, assegurando igualdade de oportunidades e moralidade administrativa. O inciso IX do mesmo artigo admite, de forma excepcionalíssima, contratações temporárias para atender a necessidades transitórias, desde que respaldadas em lei específica e justificadas por situações extraordinárias e imprevisíveis.

O exame dos autos revela que a Administração Municipal violou tais preceitos constitucionais ao manter 273 contratações temporárias para funções permanentes, enquanto ignorava os aprovados no concurso público vigente. Esse comportamento denota desvio de finalidade e abuso do poder discricionário, em flagrante afronta aos princípios da moralidade e da eficiência.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 784 da Repercussão Geral (RE 837.311/PI), consolidou entendimento de que a aprovação fora do número de vagas inicialmente previstas no edital não gera direito automático à nomeação, salvo em casos de surgimento de novas vagas ou realização de novo concurso durante o prazo de validade do certame anterior , e no caso de preterição arbitrária e imotivada por contratações irregulares realizadas pela Administração Pública.

A seguir, colaciono a ementa do julgado:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. R
EPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS
. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO.
PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Tese:
O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

(RE 837311, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09-12-2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016)

No caso em análise, restou cabalmente demonstrada a hipótese de preterição injustificada. A manutenção e ampliação de contratações temporárias durante o prazo de validade do concurso público, sem justificativa idônea, evidencia a preterição dos candidatos aprovados, configurando violação direta à tese fixada pelo STF.

O apelante fundamenta sua defesa na Lei Municipal nº 4.249/02, que disciplina a contratação temporária no âmbito local. Contudo, os autos deixam claro que o Município não observou os requisitos legais indispensáveis à validade dessas contratações.

Inclusive, o juízo
a quo,
ao proferir a sentença, foi minucioso quanto à situação relativa às contratações ditas urgentes e temporárias no Município de Parauapebas, especificamente no ID n° 18807666 - Pág. 4.

A seguir, colaciono alguns trechos relevantes:

“No caso do município de Parauapebas, coube a Lei municipal n. 4.249/02 corporizar esse comando constitucional (inciso IX, artigo 37). Localmente, pelo artigo 2º dessa lei, foram descriminadas quais situações deveriam ser compreendidas como “necessidade excepcional de interesse público”, a saber: calamidade pública (inciso I); combate a surtos endêmicos (II), recenseamentos e pesquisas, ou projetos sociais emergentes (IV), greve (V) e admissão de professor substituto ou visitante (VI).

Presume-se, já que nunca houve qualquer motivação por parte do gestor municipal, embora isso fosse um dever expresso pela Lei municipal n. 4.249/02, que os atos de desestruturação administrativa que estava em curso teriam buscado apoio na hipótese contida no inciso III desse preceito: “falta ou insuficiência de pessoal para execução de serviços essenciais

(...)

O frágil argumento de que todos os aprovados teriam sido nomeados não condiz minimante com a realidade que se apresentou. Alguns exemplos conseguiram confirmar essa prática de perenização irregular de servidores.

Vejamos o caso da professora contratada Dicleia Mota Bastos. Foi ela contratada no início de 2019 (18268106 - Pág. 5), ainda em plena validade do referido certame. O que é importante saber é que no momento de sua contratação ainda existiam muitos concursados que, mesmo ostentando êxitos na concorrência, ficaram longe do espectro da Administração. O mesmo se deu com Elaine Cristina da Silva de Oliveira (18268106 - Pág. 8); Lindalva de Sousa Silva (18268106 - Pág. 11); Claudiane Costa Silva (18268106 - Pág. 14); Zenóbia de Fátima Soares Silva (18268106 - Pág. 17); Ronielle Ferreira Lamounier (18268108 - Pág. 3); Ana Raimunda Ferreira Serra (18268108 - Pág. 6); Mayasa Santos Machado (18268108 - Pág. 9), dentre outros muitos casos (18268108 - Pág. 12 e ss.). Também não passou despercebido que muitas dessas contratações, quiçá dezenas, teriam ocorridas no último dia do mês de dezembro, período sem qualquer atividade letiva (18268116 - Pág. 5 e ss.).

Mais. Do Portal Transparência foi possível verificar que embora aprovada no concurso (27790968 - Pág. 14), a candidata Sara Santos Mesquita até o ano de 2022 ainda era contratada irregular e temporariamente absorvida pela Administração Pública (CT-57923). Igual situação foi vivenciada pela por Eva Maria dos Santos (CT-57560), inobstante também ter sido aprovada (27790968 - Pág. 15). Incompreensível que mesmo tendo sido aprovadas continuassem sendo vinculadas como “contratadas” até o advento da perda de validade do concurso.

(...)”.

Outrossim, os trechos evidenciam uma gestão administrativa irregular, caracterizada pela perenização de servidores temporários e pela não observância das normas previstas para contratações excepcionais. Tal conduta revela desrespeito ao ordenamento jurídico e gera distorções na execução do serviço público, demandando reparação e responsabilização das autoridades envolvidas.

Além disso, de acordo com o artigo 37, IX, da Constituição, e a Lei nº 4.249/02, a contratação temporária exige motivação explícita e deve estar vinculada a situações excepcionais, como calamidades públicas, substituições emergenciais ou demandas transitórias. No entanto, as contratações realizadas pela Administração de Parauapebas foram indiscriminadas, prolongadas por anos e direcionadas ao atendimento de demandas regulares e permanentes da rede municipal de ensino, o que desvirtua sua finalidade constitucional.

Neste sentido, é válido ressaltar que

a jurisprudência do STF e do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em casos de preterição arbitrária, a expectativa de direito à nomeação dos candidatos aprovados em cadastro de reserva se converte em direito subjetivo. A presença de contratações precárias, evidenciada pelos relatórios do Ministério Público e pela instrução probatória, não apenas justifica a nomeação da autora, como impõe tal medida para resguardar a legitimidade do concurso público. Vejamos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. PRAZO DE VALIDADE NÃO EXPIRADO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. PRETERIÇÃO. DIREITO À NOMEAÇÃO. 1.
O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral ( RE n. 837.311/PI), fixou a orientação de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. 2.
No caso, o impetrante, embora não classificado dentro do número de vagas, preencheu os requisitos exigidos pelo referido julgado, pois, por meio dos documentos coligidos aos autos, comprovou a preterição, uma vez que demonstrou a existência de vaga em quantidade suficiente para atingir sua posição na lista de classificação e a contratação de forma precária para essa vaga, durante a validade do certame, o que indica a necessidade inequívoca da administração pública em preenchê-la
. 3. Segundo o entendimento preconizado na Segunda Turma, "
nessa circunstância, a toda evidência, não restam dúvidas de que, dentro do prazo de validade do concurso, a manutenção de contratos temporários para suprir a demanda por profissionais da educação pela Administração Pública, na respectiva localidade, demonstra a necessidade premente de contratação de pessoal, de forma precária, para o desempenho da atividade, o que, diante da nova orientação da Suprema Corte, faz surgir o direito subjetivo do candidato aprovado no certame ainda válido à nomeação"
( RMS n. 55.675/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 23/5/2018). 4. Cumpre destacar que não se desconhece a jurisprudência do STJ no sentido de que "não há falar em direito líquido e certo à nomeação se ainda houver tempo de validade do concurso (mesmo que o candidato esteja aprovado dentro do número de vagas, como no caso da recorrente), pois, em tais situações, subsiste discricionariedade à Administração Pública para efetivar a nomeação" ( RMS n. 61.240/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 11/10/2019). 5.
Todavia, tal situação se convola em direito à imediata nomeação caso haja comprovação de que a administração realizou contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas de provimento efetivo, com preterição daqueles que, aprovados, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou função. 6. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no RMS: 63771 MG 2020/0147414-0, Data de Julgamento: 19/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2022)

EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO DE EMPREGADOS TEMPORÁRIOS.
COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO E DE EXISTÊNCIA DE VAGAS DE PROVIMENTO EFETIVO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Ao julgar o RE 837.311 RG, ministro Luiz Fux, o Plenário do Supremo fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema n. 784):
“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.”
2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto à efetiva preterição da autora, dada a existência de vagas ao cargo pretendido – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido.

(STF - ARE: 1290699 AL, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 20/03/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 17-04-2023 PUBLIC 18-04-2023)

Por fim, destaco que,

por mais que o Poder Público possua discricionariedade para gerir o quadro de pessoal e determinar as convocações dentro do prazo de validade do concurso, essa margem de liberdade administrativa não é absoluta. Ela se submete aos princípios constitucionais e às normas legais. A comprovação de que o Município optou por manter contratações precárias em detrimento de concursados revela evidente violação à ordem jurídica e impõe o reconhecimento do direito subjetivo da autora à nomeação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pelo
desprovimento do recurso de apelação interposto pelo Município de Parauapebas
, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/12/2024